Tribunal: TJDFT
Processo: 0707583-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REPETIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009. MODULAÇÃO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO.
1. Não é repetível o valor recebido pelo servidor público de boa-fé, em razão de erro operacional na atuação da Administração Pública, especialmente quando possui natureza alimentar, sendo inaplicável a tese alusiva ao Tema Repetitivo 1.009/STJ às ações distribuídas, na primeira instância, antes de 19/05/2021 (REsp 1769209/AL e REsp 1769306/AL).
2. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/STJ).
3. A fixação dos honorários advocatícios é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício.
4. Negou-se provimento ao apelo.